Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-44.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO - ARTIGO 13, INCISO XVI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO, PERFEITO E ACABADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A própria apelante foi a causadora de sua comunicação disciplinar ao recusar confeccionar o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), alegando que se aproximava o seu horário de almoço. A segunda justificativa de que teria uma consulta às 12 horas não se sustentou, pois na verdade a sua consulta era às 13 horas, e era perfeitamente possível realizar o registro da ocorrência e comparecer à sua consulta. Os fatos são incontroversos e as justificativas não se sustentam.
- O ato punitivo está embasado em provas colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar. A autora não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à legislação específica.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000038-44.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/07/2021 Publicação: 09/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO – ARTIGO 13, INCISO XVI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO, PERFEITO E ACABADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A própria apelante foi a causadora de sua comunicação disciplinar ao recusar confeccionar o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), alegando que se aproximava o seu horário de almoço. A segunda justificativa de que teria uma consulta às 12 horas não se sustentou, pois na verdade a sua consulta era às 13 horas, e era perfeitamente possível realizar o registro da ocorrência e comparecer à sua consulta. Os fatos são incontroversos e as justificativas não se sustentam. - O ato punitivo está embasado em provas colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar. A autora não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à legislação específica. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante a 3º Sgt PM Marci Rodrigues Antônio e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, em face do Estado de Minas Gerais. Narra a autora que foi instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.895/2016-17ª Cia PM Ind, para apurar o fato de, estando escalada na Sala de Operações da 17ª Cia PM Ind, com a função de registrar ocorrências de trânsito no dia 06/06/2016, deixou de registrar uma ocorrência de acidente de trânsito, por volta de 11h20min, alegando que estava próximo ao seu horário de almoço, incidindo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 na transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XVI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ao término do PCD, o encarregado opinou pelo enquadramento disciplinar da autora. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDMU) opinou pelo cometimento da transgressão disciplinar e o enquadramento da autora no art. 13, inciso XVI, do CEDM. O major PM comandante da 17ª Cia PM Ind concordou com os pareceres do encarregado e do CEDMU e firmou em 23/11/2016 o ato punitivo de suspensão de 7 (sete) dias, com decréscimo de 27 (vinte e sete) pontos em seu conceito funcional. Foram interpostos recursos disciplinares ao comandante da 12ª RPM e posteriormente ao comandante-geral da PMMG, sendo que em ambos foi negado provimento aos recursos, mantendo-se a sanção aplicada. Em resumo, a autora alega o que segue: - Houve cerceamento de defesa, por ausência de motivação. - Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelo comandante da 12ª RPM e do comandante-geral da PMMG, porque não se teriam manifestado em relação à desclassificação da sua conduta para o art. 14, inciso II, do CEDM, nem ao reconhecimento de circunstância atenuante prevista no art. 20, inciso IV, do CEDM, bem como ao documento assinado pelo neurologista, que comprovou que tinha uma consulta médica às 12 horas daquele dia. - Os membros do CEDMU também não se manifestaram sobre os temas. Ficaram limitados a dizer que a militar teria cometido transgressão disciplinar. - Segundo a autora, a motivação do ato que indefere uma defesa/recurso disciplinar deve dizer por que está refutando as teses e as provas trazidas pela defesa, uma vez que, não o fazendo, estará restringindo o direito de defesa do militar que está sendo punido, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. - Ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato disciplinar. - A autora foi punida por ter, em tese, deixado de registrar uma ocorrência de trânsito, por estar próximo do seu horário de almoço. - Era de conhecimento de todos que ela era portadora da Síndrome de Guillain Barré, doença que fragiliza o sistema nervoso, demandando controle por médico neurologista, o qual atendia apenas uma vez na semana no Batalhão, o que tornava difícil a remarcação do atendimento. Já havia marcado uma consulta com o Dr. Gustavo Martins de Carvalho, CRM/MG 41.860, neurologista, para as 12 horas, sendo que, naquele dia 06/06/2016, sentia náuseas, tonturas, tremores e não podia faltar à consulta. À fl. 09 dos autos, anexou a prova do horário de sua consulta, com o comprovante de comparecimento. Para resguardar a sua intimidade, não externou aos seus colegas que estava passando mal e que tinha uma consulta médica, tendo solicitado viatura para prestar o atendimento de registro de ocorrência. Em virtude da urgência e da necessidade de comparecer à consulta, foi que acionou a SOU para disponibilizar uma viatura para o atendimento. Ao final, a autora requereu a declaração de nulidade do ato de sanção disciplinar, com a retirada da menção do fato do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e a devolução da pontuação perdida e restituição pecuniária de 7 (sete) dias de suspensão. Requereu, ainda, os benefícios da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 justiça gratuita e a condenação do requerido ao pagamento dos ônus de sucumbência, incluindo os honorários advocatícios. No Evento 4, a inicial foi recebida. Foi concedida a justiça gratuita e determinada a citação do Estado de Minas Gerais. No Evento 12, o Estado apresentou contestação requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se a autora no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 18, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado se manifestou no Evento 24, e o autor no Evento 26, no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas, requerendo ambos o prosseguimento do feito. Em sentença proferida no Evento 28, o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) reconheceu que houve o devido processo legal, cumpridos na sua inteireza, conforme o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF) de 1988. A punição disciplinar foi aplicada por autoridade competente e dentro dos estritos limites legais. O princípio da proporcionalidade foi observado pela autoridade delegante, levando-se em conta os artigos 11 a 22 do CEDM. Disse que a razoabilidade está na previsão legal do comportamento transgressivo e na adequação desse comportamento à norma legal inserida no CEDM. A autora não apresentou fatos constitutivos de seu direito, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), não conseguindo comprovar nenhuma de suas alegações, motivo pelo qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos da autora, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformada, a autora apelou da sentença no Evento 35, alegando o que segue. - Cerceamento de defesa por ausência de motivação nas decisões do comandante da 12ª RPM e do comandante-geral. - Não foi analisado o pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM, - Houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pela ausência de motivação no indeferimento dos recursos disciplinares interpostos. - Ausência de razoabilidade e proporcionalidade da punição disciplinar. Ao final, a autora requereu a reforma da sentença de Primeiro Grau, para ser julgado procedente o pedido formulado de anulação da punição disciplinar aplicada, condenando o apelado a retirar do seu ERF a menção à sanção aplicada, bem como a devolução da pontuação negativa lançada em seus registros funcionais e a restituição dos dias de suspensão. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no Evento 42, invocando os áureos fundamentos constantes da sentença e da contestação apresentada, requerendo a confirmação da sentença primeva e o desprovimento ao recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ressai dos autos que a autora estava escalada de serviço no dia 06/06/2016, na Sala de Operações da 17ª Cia PM Ind, na cidade de João Monlevade, na função de registro de ocorrências, quando, por volta de 11h20min, ocorreu um acidente de trânsito na cidade, que precisava ser registrado através de um boletim de ocorrência. Ao ser procurada pelos condutores dos veículos envolvidos para realizar a anotação do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), a 3º Sgt PM Marci Rodrigues Antonio alegou para os demais militares de serviço na Sala de Operações da Unidade (SOU) que não iria realizar o registro, pois estava próximo do seu horário de almoço. Solicitou que uma viatura fosse acionada para este atendimento. Em decorrência desta atitude, foi instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.895/2016, que culminou com sua punição disciplinar de suspensão de 7 (sete) dias, com decréscimo de 27 (vinte e sete) pontos em seu conceito funcional, como incursa no artigo 13, inciso XVI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. Alega a autora que na verdade era de conhecimento de todos os integrantes da SOU que ela era portadora de uma doença degenerativa denominada Síndrome de Guillain Barré. No dia dos fatos, estava com uma consulta marcada para as 12 horas com o neurologista Dr. Gustavo Martins de Carvalho, no Batalhão, que fazia este atendimento somente uma vez por semana e, por isso, não poderia perder a consulta. Além do mais, naquele dia, sentia náuseas, tremores e tonturas. Ao proceder a uma leitura mais atenta dos documentos contidos nos autos, é possível constatar que a consulta da apelante realmente estava marcada para aquele dia 06/06/2016, contudo o horário correto lançado no Sistema de Saúde – Marcação de Consultas, no Evento 1 – DOC3, página 49/50, seria às 13 horas, contrariando as alegações da recorrente, que afirmou que sua consulta era às 12 horas. Se realmente a recorrente estava passando mal, sentindo náuseas, tremores e tonturas e se o seu médico constatasse esta impossibilidade para a continuidade de sua atuação laboral, o óbvio é que desse a ela um atestado médico licenciando-a ou dispensando-a de suas atividades naquele dia, o que, a meu ver, se isso tivesse ocorrido, justificaria plenamente a sua indisposição para prosseguir trabalhando naquele dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A apelante alega que, para resguardar a sua intimidade, não externou aos seus colegas que estava passando mal. Preferiu alegar que estava próximo ao seu horário de almoço, mas na verdade não podia perder a oportunidade de realizar a sua consulta, que era um só atendimento por semana do médico neurologista. Se era de conhecimento de todos os militares que a recorrente tinha a Síndrome de Guillain Barré, por que motivo estaria preocupada em resguardar a sua intimidade? As pessoas portadoras desta doença degenerativa, se tiverem um atendimento médico adequado, levam uma vida normal, tanto é que estava escalada de serviço naquele dia. Caso não estivesse em condições de trabalhar, o atendimento médico para fins de obtenção de um atestado dispensando-a das atividades seria o caminho mais usual e recomendável. O fato é que o seu acionamento pelos condutores dos veículos envolvidos no acidente se deu por volta de 11h20min, para a anotação do REDS. A sua consulta estava marcada para 13h. Era perfeitamente possível fazer o registro do acidente e, após, realizar a sua consulta. Não foi o que ocorreu. A conduta da apelante foi tipificada no artigo 13, inciso XVI, do CEDM (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício). Deixar de praticar significa dizer que o militar transgressor foi omisso, não agiu quando deveria fazê-lo. O “ato de ofício” retrata um ato de dever funcional, obrigatório, que não carece, para a sua realização, de determinação expressa da autoridade. Se a recorrente estava escalada na SOU para proceder anotações de REDS, deveria fazê-las assim que fosse demandada. Era a sua atividade naquele dia. Trata-se de um tipo transgressional que requer a existência de nexo funcional entre a conduta da militar, e o fato, ou seja, a militar, ao deixar de praticar a anotação do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), se omite diante de um ato que estava obrigada a fazer, em razão da sua função militar naquele dia. Ao término do PCD n. 112.895/2016-17ª Cia PM Ind, o seu encarregado concluiu que houve o cometimento de transgressão disciplinar e opinou pelo enquadramento da apelante. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDMU), por unanimidade, opinou pelo enquadramento da militar no artigo 13, inciso XVI, do CEDM. O major PM comandante da 17ª Cia PM Ind concordou com os pareceres do encarregado e do CEDMU e firmou a sanção disciplinar de suspensão de 7 (sete) dias, com decréscimo de 27 (vinte e sete) pontos em seu conceito funcional, como incursa no art. 13, inciso XVI, do CEDM. A alegação da apelante de que houve cerceamento de defesa, pela ausência de motivação nas soluções dos recursos aviados ao comandante da 12ª RPM e ao comandante-geral da PMMG não procedem. Os despachos administrativos em recurso disciplinar que solucionam os Processos de Comunicação Disciplinar seguem as recomendações previstas no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), apenas como forma de padronização da estrutura do documento, diante da sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 importância. A exposição dos fatos, as circunstâncias da conduta, o que foi dito pelas testemunhas, as notificações realizadas, os documentos juntados como prova, a conclusão do encarregado do PCD, do CEDMU e do Comandante da 17ª Cia PM Ind, chefe direto da militar, fazem parte deste importante documento, diferindo apenas os fatos de cada situação analisada. Desta forma, não há que se falar em ausência de motivação, pois a leitura de ambas as decisões nos permite inferir, com toda certeza, que estão muito bem fundamentadas. Quanto à não desclassificação da conduta da apelante para o artigo 14, inciso II, do CEDM, entendeu o comandante da 17ª RPM, no exercício do seu poder discricionário, que a transgressão disciplinar estava tipificada corretamente. Na sua solução, item 7, alínea “e”, se manifestou que, em relação ao requerimento de substituição da sanção disciplinar aplicada pela advertência verbal prevista no artigo 10 do CEDM, julgou não ser oportuna e conveniente tal substituição, conforme entendimento do comandante da Unidade. No que tange à alegação da recorrente de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pelo indeferimento dos recursos disciplinares em primeira e segunda instância, razão não assiste à apelante. A tramitação do PCD seguiu o rito previsto no MAPPA. Todas as notificações foram realizadas, as testemunhas ouvidas. A apelante esteve acompanhada de advogados constituídos durante toda a tramitação do feito e não conseguiu justificar a sua falta disciplinar praticada. Alega ainda a defesa da apelante que faltou razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar, do que ouso discordar. O princípio da proporcionalidade foi observado, pois os seus elementos essenciais foram analisados, ou seja, a adequação, a necessidade/exigibilidade e a proporcionalidade em sentido estrito, que abrange a ponderação e o sopesamento da sanção imposta, levando-se em conta o previsto nos artigos 16 a 22 do CEDM. A razoabilidade está muito bem delineada através da natureza e da amplitude das sanções disciplinares, em que se objetiva preservar a disciplina, e tem caráter preventivo e educativo, previsto nos artigos 23 a 25 do CEDM. O ato de enquadramento de uma sanção disciplinar obedece a critérios específicos, observando o somatório de pontos positivos e negativos, dependendo da ficha funcional de cada militar. Pelo que vejo nos autos, a própria apelante foi a causadora de sua comunicação disciplinar ao recusar fazer a anotação do REDS, alegando que se aproximava o seu horário de almoço. A segunda justificativa, de que teria uma consulta às 12 horas, não se sustentou, pois na verdade a sua consulta seria às 13 horas, e era perfeitamente possível realizar o registro da ocorrência e comparecer à sua consulta. Os fatos são incontroversos e as justificativas não se sustentam. Não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar o ato administrativo punitivo de nulidade, uma vez que fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à norma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Neste sentido, ratifico e mantenho incólume a sentença de Primeiro Grau, mantendo válido ao ato administrativo decorrente do PCD n. 112.895/2016-17ª Cia PM Ind. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de julho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator